Tribunal: TJPA
Processo: 0812728-14.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812728-14.2021.8.14.0301

APELANTE: NATHALIA RODRIGUES FEIJO, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, NATHALIA RODRIGUES FEIJO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso estadual e deu provimento ao apelo de Nathalia Rodrigues Feijó, reformando a sentença para determinar a incidência dos juros de mora a partir de 03/08/2016, data de reconhecimento administrativo da obrigação, mantendo a condenação ao pagamento das diferenças salariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática incorreu em omissão ao não analisar diretamente as Súmulas Vinculantes 37 e 339 do STF, o art. 3º da LC Estadual nº 07/91 e os arts. 37, XIII, e 167 da CF/88; (ii) verificar se a decisão judicial violou a separação dos poderes ao manter a condenação ao pagamento das diferenças salariais reconhecidas administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A decisão embargada enfrentou expressamente a questão da equiparação salarial, fundamentando-se no reconhecimento administrativo do direito às diferenças salariais, respeitando o ato jurídico perfeito.
5. Não se verifica omissão quanto às Súmulas Vinculantes 37 e 339 do STF, tampouco quanto ao art. 3º da LC Estadual nº 07/91, pois a decisão considerou a conclusão da própria Procuradoria-Geral do Estado e o entendimento de que a pretensão não implicava reajuste judicial, mas o cumprimento de um direito já reconhecido.
6. A alegação de violação à separação dos poderes foi afastada, pois o Judiciário apenas garantiu a efetivação de ato administrativo já consolidado, sem interferir na fixação de remuneração de servidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando a decisão embargada já enfrentou os argumentos relevantes, especialmente quando a obrigação reconhecida tem fundamento em ato administrativo perfeito."

Itálico

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, XIII, e 167; CPC, art. 1.022; LC Estadual nº 07/91, art. 3º.

Itálico

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas Vinculantes nº 37 e 339.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.
22214807
que negou provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará e deu provimento ao apelo de Nathalia Rodrigues Feijó, reformando a sentença para determinar que os juros de mora incidam a partir do dia 03/08/2016, data em que o Recorrido reconheceu expressamente a obrigação, mantendo a condenação ao pagamento das diferenças salariais reconhecidas administrativamente, respeitando o ato jurídico perfeito.

O embargante alega haver omissão, uma vez que a decisão monocrática proferida, ao manter a sentença de primeira instância, deixou de enfrentar diretamente as Súmulas Vinculante 37 e 339 do STF, amplamente debatidas pelo Estado do Pará em seu recurso de apelação. Assevera que as súmulas mencionadas estabelecem uma jurisprudência consolidada e vinculante que proíbe a intervenção do Poder Judiciário para conceder aumentos salariais com base em isonomia entre servidores públicos de regimes distintos. No entanto, defende que a decisão impugnada, ao omitir a análise dessas súmulas, incorreu em erro ao validar a equiparação salarial concedida, desrespeitando frontalmente a jurisprudência do STF e criando um perigoso precedente de desconsideração dos limites constitucionais impostos ao Judiciário.

Alega também que ao se analisar o art. 3º da Lei Complementar Estadual n° 07/91, é necessário interpretar de forma restritiva sua aplicação, uma vez que ele não se aplica à comparação entre servidores de regimes diferentes. Aduz que o dispositivo visa garantir igualdade de remuneração entre aqueles que, sob o mesmo regime, desempenham funções equivalentes. No entanto, ao comparar servidores temporários com efetivos, essa equiparação perde sentido, pois o vínculo jurídico que sustenta suas relações com a Administração é completamente diferente. Ainda, invoca o art. 37, XIII, da Constituição Federal o qual julga ser claro ao estabelecer a vedação à equiparação salarial no serviço público.

O embargante suscita, ainda, a omissão quanto aos impactos orçamentários e o art. 167 da Constituição Federal, que estabelece limites rigorosos para a criação de despesas públicas.

Encerra pugnando pelo conhecimento e provimento dos embargos.

Presentes as contrarrazões. ID 22484760.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega haver omissão, uma vez que a decisão monocrática proferida, ao manter a sentença de primeira instância, deixou de enfrentar diretamente as Súmulas Vinculante 37 e 339 do STF estaria indicado o valor da causa equivocado na decisão, além de invocar o art. 3º da Lei Complementar Estadual n° 07/91 e o art. 37, XIII, da Constituição Federal, o qual julga ser claro ao estabelecer a vedação à equiparação salarial no serviço público. No mesmo sentido, suscita, ainda, a omissão quanto aos impactos orçamentários e o art. 167 da Constituição Federal, que estabelece limites rigorosos para a criação de despesas públicas.

Encerra pugnando pelo conhecimento e provimento dos embargos.

Nessa esteira de raciocínio, aduz o embargante que a decisão de ID 22214807 é eivada de omissão.

Porém, no caso em tela, o que se verifica é que o embargante, não satisfeito com a decisão proferida, pretende rediscutir matéria.

Vejamos a decisão de ID 22214807:

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo analisá-los de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

RECURSO DO ESTADO DO PARÁ

O recurso do Estado do Pará sustenta que a sentença violou a vedação à equiparação salarial e o princípio da separação dos poderes, ao conceder o pagamento das diferenças salariais pleiteadas.

Contudo, os argumentos apresentados pelo Estado não prosperam. A análise dos autos evidencia que o direito às diferenças salariais retroativas foi reconhecido pela própria Administração Pública no Processo Administrativo nº 164008/15, o que configura ato jurídico perfeito e acabado, devendo ser cumprido.

Durante a instrução do processo administrativo o Núcleo Jurídico de Gestão de Pessoas concluiu da seguinte forma:

“(...) Então, do exposto até aqui, resulta claro que o servidor contratado sob o regime LC n. 07/91 faz jus ao mesmo vencimento-base de cargo de atribuições iguais ou assemelhadas. Mas, no caso em análise, o que se considera como cargo de atribuições iguais ou assemelhadas, para fins de aplicação do disposto no art. 2º, da LC n. 07/91? Na resposta a essa indagação encontra-se o cerne da questão que permeia o pedido formulado nos autos vez que não há, na estrutura da SEMAS cargo com a denominação Técnico em Gestão com formação em Direito, nem tão pouco com a denominação Advogado, funções para as quais foram contratados os requerentes, mas sim argo de Consultor Jurídico, cuja carreira é tratada na Lei n. 6.872/2006. Por efeito, não obstante os instrumentos contratuais não fazerem referências às atribuições do cargo efetivo de Consultor, as declarações emitidas pelas chefias dos setores nos quais os interessados encontram-se exercendo suas atribuições, não deixam dúvidas quanto ao teor daquilo que se deseja declarar, a saber: os interessados desempenham as atribuições do cargo efetivo de Consultor Jurídico, previsto na estrutura da SEMAS.”

A Procuradoria-Geral do Estado - PGE, por meio da Procuradora, Dra. Mônica Martins Toscano Simões, concluiu o seguinte no Parecer n° 145/2016: (id 14140110, pág. 3)

“(...) II – DA ANÁLISE JURÍDICA

Corretas a meu ver, as considerações e conclusões alcançadas pelo NUJU/GP/SEAD. Com efeito, é claríssima a LCE nº 07/91 ao assegurar ao servidor temporário o mesmo vencimento de servidor que ocupe o cargo de atribuições iguais ou assemelhados no mesmo Poder: (...) A fim de definir, então, o cargo referencial para efeito de fixação do vencimento-base a ser pago ao servidor temporário, deve a Administração verificar o cargo que, no mesmo Poder, possui atribuições iguais ou assemelhadas às desempenhadas pelo temporário.”

A pretensão da parte autora não implica intervenção judicial para reajuste salarial, mas sim o cumprimento de um direito já reconhecido.

A alegação de violação à separação dos poderes é infundada, pois o Poder Judiciário, ao determinar o cumprimento de um direito reconhecido administrativamente, não está interferindo na fixação de remuneração de servidores, mas garantindo a segurança jurídica e a observância do ato administrativo perfeito.

O direito ao pagamento retroativo das diferenças salariais devidas a servidor temporário que exerce função com atribuições e exigência de nível de escolaridade correspondente a cargo público é reconhecido pela jurisprudência brasileira. Neste sentido, temos as seguintes decisões: "REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE SUBSÍDIOS - EQUIPA- RAÇÃO SALARIAL ENTRE CARGOS - DISTORÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM O AD- VENTO DA LEI N.º 4.834/2016 - DIREITO DE RECEBI- MENTO DOS RETROATIVOS - SENTENÇA MANTIDA - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. Tendo a Lei Estadual n.º 4.834/2016 reconhecido a equiparação de subsídios entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, em razão da distorção salarial quando exigidos de ambos a qualificação de nível superior, com semelhança quanto à complexidade das funções e da responsabilidade para o desempenho delas, sem diferença em termos de nível funcional, mostra-se correta a sentença que condenou o requerido ao pagamento das diferenças e reflexos devidos. (TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0803051- 49.2019.8.12.0021, Três Lagoas, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 29/02/2020, p: 03/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE SUBSÍDIOS - PRESCRIÇÃO SOBRE O FUNDO DE DIREITO AFASTADA - EQUIPARAÇÃO SALARIAL EN- TRE CARGOS - DISTORÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM O ADVENTO DA LEI N.º 4.834/2016 - DIREITO DE RECEBIMENTO DOS RETROATIVOS - SENTENÇA ALTERADA APÓS CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL - RECURSO DESPROVIDO. Se a relação jurídica que envolve as partes é de trato sucessivo, a violação ao direito pretendido renova-se mês a mês, razão pela qual a prescrição alcança apenas os valores devidos anterior- mente aos cinco anos que precederam a propositura da de- manda. Tendo a Lei Estadual n.º 4.834/2016 reconhecido a equiparação de subsídios entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, em razão da distorção salarial quando exigidos de ambos a qualificação de nível superior, com semelhança quanto à complexidade das funções e da responsabilidade para o desempenho delas, sem diferença em termos de nível funcional, mostra-se correta a sentença que condenou o requerido ao pagamento das diferenças devidas. (TJMS. Apelação Cível n. 0801597- 90.2018.8.12.0046, Chapadão do Sul, 1a Câmara Cível, Rela- tor (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 04/02/2020, p: 09/02/2020)

Assim, deve-se negar provimento ao recurso do Estado do Pará.”

Dessa maneira, constato que a decisão monocrática não padece de omissão. A questão trazida pelo Estado no que diz respeito a vedação à equiparação salarial foi devidamente enfrentada.

Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão a ser sanada, o que se observa, na realidade, é que o Embargante, inconformado com a decisão que não atendeu suas pretensões, utiliza-se do presente recurso como meio de reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto pelo Estado e deu provimento ao apelo de Nathalia Rodrigues Feijó, reformando a sentença para determinar que os juros de mora incidam a partir do dia 03/08/2016, data em que o Recorrido reconheceu expressamente a obrigação, mantendo a condenação ao pagamento das diferenças salariais reconhecidas administrativamente, respeitando o ato jurídico perfeito.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/04/2025